Tribunal: TJBA
Processo: 8002194-33.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002194-33.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELSON BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado com alegação de desconhecimento. Prova documental robusta apresentada pelo banco. Inexistência de vício na contratação. Alegação genérica desacompanhada de indícios mínimos. Inversão do ônus da prova indeferida. Litigância de má-fé caracterizada por conduta temerária. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação em que se alegava contratação irregular de empréstimo consignado, ausência de repasse de valores, nulidade contratual e dano moral presumido. A sentença também aplicou multa por litigância de má-fé e determinou comunicação à seccional da OAB para apuração de conduta profissional, diante da reiteração de ações semelhantes com peças padronizadas.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a reparação por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A parte ré se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar conjunto documental suficiente para demonstrar a existência e a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado, biometria facial, documentos pessoais e comprovantes de crédito em favor da parte autora.

4. A alegada inconsistência entre as datas dos contratos não configura vício material, tratando-se de erro meramente formal, incapaz de invalidar a contratação regularmente formalizada.

5. Não se verifica ato ilícito a ensejar danos morais ou restituição em dobro, pois os descontos decorreram de relação contratual válida, não havendo cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A imputação infundada de fraude ao banco, baseada apenas em alegações genéricas e sem respaldo probatório, ultrapassa os limites da boa-fé processual e caracteriza litigância de má-fé, sendo proporcional a multa aplicada, conforme o art. 80 do CPC.

7. Diante do improvimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de apelação
des
provido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8002194-33.2022.8.05.0038
, em que é apelante
NELSON BATISTA DOS SANTOS
e apelada
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.